Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-37.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002686-37.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO - CPF: 415.210.991-20 (EMBARGANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), JOSÉ FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO NA FORMA DO ART.
485
, I, DO
CPC
– INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VÍCIO CONSTATADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Conforme o entendimento consolidado da Corte Superior, com a interposição de apelação e/ou recursos posteriores e a integração do réu à relação processual, mediante a
constituição
de advogado e apresentação de contrarrazões, e confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor no apelo (Precedente:
REsp no. 1753990/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002686-37.2020.8.11.0010

EMBARGANTES: JOSÉ FERREIRA DA SILVA E ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO

EMBARGADO: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
JOSÉ FERREIRA DA SILVA
e
ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 290317875) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada, deixando, contudo, de majorar os honorários, em razão da não fixação pelo juízo de origem.

Inconformados, os embargantes alegam vícios na decisão embargada, ao argumento de que pleitearam em sede contrarrecursal pela condenação do apelante, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto, embora não fixada a verba na origem, ao inaugurar uma nova fase recursal o embargado obrigou os embargantes a contratar advogado e fazer as contrarrazões ao recurso de apelação, razão pela qual pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (Id. 291929370).

Sem contrarrazões, conforme certificado no próprio PJe.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, visando sanar suposto vício no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA EM OUTROS AUTOS EM MOMENTO ANTERIOR À SENTENÇA – APTIDÃO AO JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA EXTINTIVA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, vez que a exceção de suspeição foi julgada e rejeitada antes da prolação da sentença, logo, a magistrada não estava impedida ou suspeita de julgar.

Desatendida a ordem que determinou a emenda da inicial, correto o indeferimento da inicial, e por consequência, a extinção do processo, inteligência do artigo 321, parágrafo único, do CPC.”

Os embargantes alegam vícios na decisão embargada, ao argumento de que pleitearam em sede contrarrecursal pela condenação do apelante, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto, embora não fixada a verba na origem, ao inaugurar uma nova fase recursal, o embargado obrigou os embargantes a contratar advogado e fazer as contrarrazões ao recurso de apelação, de modo que entendem que fazem jus à percepção da verba honorária em grau recursal.

Com razão os embargantes.

É que, em que pese não ter havido a fixação da condenação da verba honorária na origem, porque ocorreu o indeferimento da inicial, na forma do art.
485
, I, do
CPC
, sem que tivesse ocorrido a citação, os requeridos foram intimados para apresentar contrarrazões ao recurso, e, de fato, apresentaram a peça recursal (Id. 279822398).

Ressalta-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que citado o réu para responder a apelação (ou recursos posteriores) e apresentadas estas, cabe à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido, justamente a hipótese dos autos.

Sobre o tema, ressalvadas as especificações do caso concreto, o STJ já decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO.
CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO
. ART.
331
DO
CPC/2015
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art.
331
do
CPC/2015
, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.

3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.

5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

6. Recurso especial provido.”
(
REsp 1801586/DF
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) (destaquei)

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.
ART.
85
DO
CPC
.

1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos.

2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a
constituição
de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (
CPC
, art.
85
.
§ 2
).

3. Recurso especial provido.”
(
REsp 1753990/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO NA FORMA DO ART.
330
,
III
e
485
,
I
, do
CPC
-
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
– OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de apelação e a integração do réu à relação processual, mediante a
constituição
de advogado e apresentação de contrarrazões, e confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor no apelo (Precedentes:
REsp 1753990/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018).
”
(N.U
0019736-89.2019.8.11.0055
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FRUTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 330, III e 485, V, DO CPC-
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Conforme o entendimento consolidado da Corte Superior, com a interposição de apelação e/ou recursos posteriores e a integração do réu à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, e confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor no apelo (Precedente: REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018).”
(TJ-MT 10124645220208110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2021)

Com essas razões,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão/contradição apontada, condenando a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do
§ 2o
, do art.
85
do
CPC
, nos termos da fundamentação supra.

Por fim,
advirto
às partes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025